Tribunal: TJDFT
Processo: 0720285-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal) e, para um dos recorrentes, também pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput e § 1o, I, do CTB). A defesa busca a absolvição dos crimes, argumentando ausência de provas da participação no roubo e da alteração da capacidade psicomotora do condutor embriagado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo; (ii) determinar se o condutor do veículo estava com capacidade psicomotora alterada em razão da embriaguez; e (iii) averiguar eventual violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de roubo é confirmada com base no depoimento da vítima e nas provas colhidas, as quais comprovam a participação dos apelantes, incluindo o motorista que facilitou a fuga após o delito.
No crime de embriaguez ao volante é suficiente a comprovação do índice de alcoolemia superior ao limite legal, dispensando a necessidade de demonstrar alteração da capacidade psicomotora.
Não há violação ao princípio da correlação, uma vez que a denúncia descreve de forma suficiente os fatos, e o conjunto probatório corrobora a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A participação de condutor de veículo utilizado na fuga após roubo configura adesão ao crime, mesmo sem participação direta na abordagem da vítima.
Para caracterizar o crime de embriaguez ao volante, basta a constatação de alcoolemia superior ao limite legal, sendo desnecessária a prova de alteração da capacidade psicomotora.
Não há ofensa ao princípio da correlação quando a sentença é respaldada pelo conjunto probatório em consonância com a denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CTB, art. 306, caput e § 1o, I; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.258.692/MG, Min. Rogerio Schietti Cruz, 07/06/2018.